Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003841-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 003.316.871-78 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO - CPF: 689.108.601-97 (APELANTE), BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.481/0001-09 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 003.316.871-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – OBJETO ESTRANHO NO INTERIOR DE GARRAFAS DE CERVEJA – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que tenha havido uma desavença comercial, o dano moral não é presumido, pois a simples quebra de expectativas sofrida pelo consumidor, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.

Nao se ha de reconhecer a ocorrencia de dano moral em razao da aquisicao de produto improprio para o consumo se nao comprovado o nexo de causalidade entre a alegada ingestao e o mal experimentado pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO
contra a sentença de ID no 47528509 proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL de no 1003841-70.2018.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, movida em face de
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV E OUTRO,
na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, por entender que não restaram demonstrados os prejuízos de ordem moral e material da apelante. Os honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa em desfavor da recorrente, contudo, suspensa a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A recorrente, em razões de ID no 47528511, alega que sofreu danos de ordem moral e material em razão de ter comprado 32 (trinta e dois) garrafas de cerveja da marca Skol, produzida e comercializadas pelas apeladas e que, após a ingestão em uma confraternização, juntamente com outra pessoa, passou mal, apresentando febre, dor no estômago, vômito e diarreia vindo a ser atendida na UPA Pascoal Ramos, sendo diagnosticada com os sintomas de que consumiu algo estragado. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de indenização, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada procedente, sendo-lhe concedida indenização pelos danos morais e materiais que aponta ter sofrido.

Em contrarrazões de ID no 47528516, as recorridas refutam
in totum
as alegações da recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do vertente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a apelante alega que sofreu danos morais e materiais em razão de ter comprado das apeladas cervejas da marca Skol e que, após a sua ingestão, passou mal, necessitando de atendimento médico.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Ao julgar a demanda, bem pontuou o Juízo
a quo
ao aduzir o quanto segue:

"(...) da analise dos autos verifico que nao ficou comprovada a pratica de qualquer conduta ilicita praticada pelas requeridas. Isto porque, incumbia as requerentes comprovarem os danos sofridos e o nexo de causalidade com a conduta das requeridas, ao passo que incumbia a estas demonstrar a inexistencia de nexo de causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado.

No objetivo de comprovar o alegado as requerentes juntaram aos autos Cupom Fiscal, Ficha de Atendimento no Pronto Socorro da segunda requerente e fotografias de garrafas de bebida Skol (ids. 1315477, 13154784, 13154786, 13154794 e 13154800), porem a analise das fotografias nao permite verificar a existencia de um corpo estranho dentro das garrafas de bebidas.

Soma-se a isso o fato de que as requerentes nao comprovaram nos autos que a segunda requerida ingeriu a bebida ou ainda que tenha sofrido com dores, vomitos, febre e diarreia em razao ter ingerido a bebida contaminada produzida e comercializada pelas requeridas.

Isso porque, a ficha de atendimento medico juntada no id. 13154770 apenas demonstra que a segunda requerida foi atendida em 23/04/2018 com queixas de dor no estomago e vomitos, porem nao ha qualquer conclusao medica afirmando que tais sintomas sejam decorrentes da ingestao da bebida.

(...)

Apesar de haver presuncao relativa de veracidade dos fatos alegados pelas requerentes, estas nao os comprovaram, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegacoes narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotetico, sem qualquer prova robusta de que existia algum corpo estranha nas garrafas de bebidas adquiridas pelas requerentes ou que a segunda requerente tenha ingerido a bebida contaminada e tenha sofrido intoxicacao alimentar.

Ressalto, ainda, que oportunizada a producao de outras provas alem das ja existentes nos autos, a parte autora requereu a producao de prova testemunhal, porem nao arrolou qualquer testemunha para ser ouvida em juizo."

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade e até mesmo que passou mal por conta de supostos objetos estranhos dentro de garrafas de cerveja.

Faltou, portanto, também, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito o Juízo de primeiro grau colacionou inúmeros julgados que moldam-se como luva ao presente caso:

“ACAO DE INDENIZACAO - PRODUTO IMPROPRIO PARA CONSUMO - AQUISICAO - DANOS MORAIS - NAO OCORRENCIA - PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO - INEXISTENCIA DO DANO AO CONSUMIDOR. -
Nao se ha de reconhecer a ocorrencia de dano moral em razao da aquisicao de produto improprio para o consumo se nao comprovado o nexo de causalidade entre a alegada ingestao e o mal experimentado pelo consumidor.”
(TJMG - Apelacao Civel 1.0145.11.010977-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CAMARA CIVEL, julgamento em 24/05/2012, publicacao da sumula em 31/05/2012)

“ACAO DE INDENIZACAO. AQUISICAO DE PRODUTO IMPROPRIO. REFRIGERANTE. CORPO ESTRANHO NO INVOLUCRO. BEBIDA NAO CONSUMIDA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. HUMILHACAO NAO COMPROVADA. IMPROCEDENCIA MANTIDA.
O simples fato do consumidor constatar a existencia de um corpo estranho no refrigerante fornecido pela re, nao enseja danos morais, mormente quando a bebida nao e ingerida por qualquer pessoa
.” (TJ/MG, RAC no 1.0392.06.001737-4/001, 13a Camara Civel, Relator: Des. Alberto Henrique, julgado em 03.04.2008).

“APELACAO CIVEL - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS - ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - NAO INGESTAO - AUSENCIA DE DANO PASSIVEL DE INDENIZACAO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Nao se configura dano moral indenizavel a simples aquisicao de refrigerante contendo corpo estranho em seu interior – pedaco de isopor – sem que o seu conteudo tenha sido ingerido, uma vez que tal situacao encontra-se no ambito dos dissabores da sociedade de consumo, sem abalo a honra, pois ausente situacao que produza no consumidor humilhacao ou sofrimento na esfera de sua dignidade.
” (TJ – MT - Ap 90701/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CAMARA CIVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Esta incumbência não foi cumprida pela parte apelante.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A ausência de prova acerca dos fatos que amparam o pedido de indenização a título de dano moral, descaracteriza a ação culposa do apontado infrator.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.” (TRT-1 - RO: 00019431020135010401 RJ , Relator: Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 09/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação: 17/09/2014) (grifo nosso)

“DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado
.” (TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020